Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-61.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018273-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO –
QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO –
COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do
decisum
, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sede de
cumprimento
de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como o valor do título executivo a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela
preclusão.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão
”
(art. 505, CPC).

Consoante a orientação do STJ, “
ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a
preclusão
, quando a questão foi anteriormente decidida
” (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018273-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1002819-15.2022.8.11.0041, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS/MT
, que rejeitou
“a impugnação apresentada pelo requerido, determinando que o autor aporte ao feito a planilha atualizada do débito para posterior realização de pesquisas de bens”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a MMª. Juíza de primeiro grau
“REJEITOU GENERICAMENTE a impugnação à execução sem ao menos analisar a relevância do que foi apresentado, desconsiderando os argumentos pontuados”
(sic).

Alega que a agravada executa suposto crédito relativo à quantia atualizada de R$66.933,23 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), ao argumento de que o agravante não quitou as faturas de cartão de crédito dos meses de maio, junho e julho de 2021.

Ressalta que
“a própria AGRAVADA em sua manifestação – ID. 92563253, não logrou êxito em justificar como chegou ao valor simples de R$ 48.948,34, muito menos a r. Sentença que julgou PROCEDENTE consta a menção quanto a comprovação integral do débito”
(sic).

Entende que
“a r. decisão que rejeitou a impugnação não foi capaz de justificar com base nos títulos apresentados pelo AGRAVADO, o valor executado, já que é notório a ausência de comprovação da integralidade do valor buscado”
(sic).

Portanto, o recorrente alega excesso na execução.

Argumenta, ainda,
“AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EXTRATO DE EVOLUÇÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODO O DÉBITO COBRADO, assim como da IDENTIFICAÇÃO DE QUE AS MENCIONADAS FATURAS SE REFEREM AO CARTÃO DE CRÉDITO DO AGRAVANTE, indiscutivelmente não há nos autos prova da liquidez do débito mencionado na inicial, razão pela qual não pode prevalecer a sentença que converteu o mandado inicial em mandado executivo, por se tratar de requisito essencial da ação”
(sic).

Discorre que
“em que pese a Súmula 247 do STJ permitir que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, seja suficiente para o ajuizamento da ação monitória, DEVE HAVER O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR QUE OS DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO SE REFEREM ÀQUELE QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, o que não houve in casu”
(sic).

Assegura que
“a parte AGRAVADA não cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a apresentação de todas as faturas/evoluções, e comprovação da correlação entre as faturas apresentadas com o contrato de abertura de conta e valor executado, o que impede o processamento da demanda”
(sic).

Assevera que
“houve tentativa de bloqueio na conta do AGRAVADO, bem como requerimentos de PENHORA DE SALÁRIO, é que se suplica pelo deferimento da medida, PARA QUE TERCEIROS OU ATÉ OS PRÓPRIOS AGRAVADOS NÃO SE BENEFICIEM INDEVIDAMENTE DE VALORES QUE NÃO POSSUEM DIREITO”
(sic).

Diz que
“CORRE O RISCO DE A QUALQUER MOMENTO TER O BLOQUEIO DE VERBAS ALIMENTARES”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, a parte recorrente requer a concessão da tutela de urgência
“para suspender liminarmente a eficácia da decisão Agravada até julgamento final do presente recurso”
(sic), bem como que
“o presente Agravo de Instrumento seja provido, para que se reconheça o excesso de execução, mormente por se tratar de questão de ordem pública, o que não ofende à coisa julgada ou à preclusão, para que seja fixado o valor atualizado em R$ 53.603,54 (...). No mérito, requer seja o presente recurso TOTALMENTE provido para ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida”
(sic).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora
indeferido
por esta Relatoria, conforme decisão proferida em 14/10/2022, no Id. 146584659.

Contrarrazões ofertadas no Id. 150123681, onde a parte agravada argui preliminares de ausência de dialeticidade e de inadequação da via eleita, porquanto o presente Agravo de Instrumento esbarra no instituto da coisa julgada material e não deve ser apreciado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recursal devidamente recolhido, após indeferimento da gratuidade, conforme Id’s. 144079184, 146198153 e 146247656.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que na origem trata-se
de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face de
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS.

Nesta via recursal, o agravante se insurge contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo mesmo, cito trecho do
decisum
na parte que interessa:

“(...)
Fora exarada sentença no id nº 82489463, qual seja:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 66.933,23 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (...)”.

Ora, o autor visava o recebimento da importância de R$ 66.933,23 em virtude do Contrato de coparticipação em administração de cartões nº 5156.0100.2226.3099 e, tendo sido efetivamente citado o requerido no id nº 80052499, deixou de apresentar defesa técnica/embargos monitórios.

Por outro lado, em fase de cumprimento de sentença veio impugnando questões quais foram acobertadas pelo manto da preclusão, pois teve oportunidade de rebater os argumentos do autor, entretanto, deixou de fazê-lo no prazo legal, assim, por evidente que seus questionamentos de Id nº 91548311 não merecem prevalecer.

Além do mais, todos os documentos pertinentes que deram embasamento a presente demanda encontram-se nos autos, não havendo que se falar em ausência de comprovação do débito, o que ficou evidenciado neste feito com a evolução da dívida.

Nesse sentido, inexiste qualquer comprovação em contrário apresentada requerido, o que, por evidente culmina na rejeição de suas arguições.

O título judicial é certo, líquido e exigível, idôneo a aparelhar a presente execução.

Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pelo requerido, determinando que o autor aporte ao feito a planilha atualizada do débito para posterior realização de pesquisas de bens
(...)”

(Id. 78242090 – autos de origem).

Contra tal decisão se insurge o agravante alegando iliquidez do título e excesso de execução, ao argumento que está ausente a

comprovação da integralidade do valor buscado
.

Pois bem. Inicialmente, rechaço a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, posto que a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do
decisum
.

Quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita, por esbarrar no instituto da coisa julgada material, entendo que tal tese se confunde com o mérito do presente recurso e será com este apreciado.

Quanto ao cerne, a despeito das alegações recursais, entendo que
a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que na origem a magistrada
a quo
constituiu de pleno direito o
título executivo judicial no valor de R$66.933,23 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), acrescido dos consectários legais, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução.

Além disso, como bem pontuado no
decisum
agravado o executado, embora devidamente citado,
deixou de apresentar defesa técnica/embargos monitórios.

Dessa forma,

diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação
Monitória
se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de
cumprimento
de sentença.

D
e acordo com o Código de Processo Civil
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507).

Sabe-se que a preclusão se apresenta como limitador do exercício dos poderes processuais das partes, impedindo que questões já decididas pelo julgador possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

Com efeito,
“ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida.”
(
AgInt no AREsp 697.155/RJ
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002306-90.2018.8.11.0013 – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença. No caso, diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença tem natureza definitiva, vale dizer, funda-se em sentença transitada em julgado, reconhecendo obrigação em favor da ora agravada a ser cumprida pela ora agravante. Por essas razões, inviável acolher os argumentos do agravante, pois o processo deve seguir o seu curso, inviabilizando a rediscussão de questões que já foram alcançadas pela preclusão, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10179886820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO –
PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de arguição nos embargos monitórios, opera-se a preclusão, haja vista que o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo. A objeção de pré-executividade calcada na ocorrência da prescrição do título judicializado, somente pode ocorrer quando a causa modificativa ou extintiva da obrigação for decorrente de fatos supervenientes à sentença.”
(TJ-MT 10097916120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E EXPRESSAMENTE DETERMINOU QUE O DÉBITO NÃO SERIA ATUALIZADO E NÃO FOI OBJETO DE RECURSO –
PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 505, CPC). Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, são oponíveis por meio de Recurso de Agravo de Instrumento e, a teor do que determina o artigo 1.009, da Lei de Ritos, somente as questões que não comportam a interposição daquele recurso, não são cobertas pela preclusão.

2-
Consoante a orientação do STJ, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida.
”

(AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

No caso concreto, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, pois não é possível a revisão dos cálculos, com incidência de juros moratórios e correção monetária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, haja vista que o Apelante se manteve inerte por 03 (três) vezes, quando deveria ter se pronunciado a respeito do tema.”
(TJ-MT 00043582920088110007 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023